Tribunal: TJMT
Processo: 1009136-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009136-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), E-VINO COMERCIO DE VINHOS LTDA. - CNPJ: 17.392.519/0001-65 (AGRAVADO), CAROLINA PASCHOALINI - CPF: 368.330.668-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, ao acolher parcialmente embargos de declaração opostos em embargos à execução fiscal, determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão de suposta prejudicialidade externa vinculada a ação ordinária superveniente, relacionada à exigibilidade de ICMS-DIFAL referente a período anterior à LC no 190/2022 .

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é admissível a determinação de suspensão do processo em sede de embargos de declaração, mediante introdução de comando decisório autônomo; e (ii) há prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do feito, quando a ação indicada como prejudicial é superveniente e dissociada de relação de dependência necessária.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, limitada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à criação de efeitos jurídicos autônomos, como a suspensão do processo, salvo quando decorrente, de forma direta, da correção do vício apontado, o que não se verifica na espécie.

4.

A suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC exige relação de dependência lógica, necessária e antecedente entre as demandas, não sendo suficiente a mera conveniência ou a existência de risco abstrato de decisões conflitantes.

5.

A ação ordinária apontada como prejudicial foi ajuizada após o julgamento dos embargos à execução, inexistindo vínculo de anterioridade ou dependência que legitime a paralisação do feito, sob pena de subversão da lógica processual e estímulo à criação artificial de causas suspensivas.

6.

O mandado de segurança invocado como suporte fático encontra-se definitivamente encerrado, com trânsito em julgado, afastando qualquer possibilidade de influência jurídica sobre o processo em curso.

7.

A suspensão indevida compromete a efetividade da tutela jurisdicional e a duração razoável do processo, ao impedir o regular prosseguimento da execução fiscal e retardar a satisfação do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo de instrumento provido para afastar a suspensão do processo e determinar o regular prosseguimento do feito de origem.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não comportam a introdução de comando decisório autônomo, como a suspensão do processo, salvo quando decorrente diretamente da correção de vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige relação de dependência necessária e antecedente entre as demandas, não se configurando quando a ação indicada como prejudicial é superveniente e destituída de vínculo jurídico com o feito principal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 313, V, “a”.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.o 1045902-47.2023.8.11.0041, opostos por E-Vino Comércio de Vinhos Ltda., vinculados à execução fiscal n.o 1030400-05.2022.8.11.0041, ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS-DIFAL, no valor de R$ 143.318,36, relativo a período anterior à edição da Lei Complementar n.o 190/2022.

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, em síntese, que a decisão agravada extrapolou os limites objetivos dos embargos de declaração, ao introduzir comando autônomo de natureza decisória consistente na suspensão do processo, providência que não se insere na função integrativa prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Aduz que a medida implica gravame imediato, ao paralisar embargos à execução já julgados improcedentes, esvaziando, na prática, a eficácia do pronunciamento jurisdicional favorável ao ente público e retardando o resultado útil do processo executivo.

Argumenta, ainda, a inexistência de prejudicialidade externa apta a justificar a aplicação do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a controvérsia relativa ao enquadramento da parte agravada na modulação do Tema 1093 poderia ser integralmente apreciada nos próprios autos, não havendo dependência lógica necessária em relação à ação ordinária superveniente, ajuizada apenas em 2024.

Alega, ademais, que o mandado de segurança invocado como fundamento para a tese defensiva encontra-se definitivamente encerrado, com trânsito em julgado certificado em 15/04/2024, circunstância que afasta qualquer relevância jurídica apta a sustentar a suspensão do feito.

Assevera que a decisão agravada promove indevida reconfiguração da marcha processual, ao subordinar o desfecho dos embargos à execução a demanda autônoma posterior, convertendo-a, de forma imprópria, em condição de prosseguimento do feito, em violação à lógica do sistema processual e aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, no ponto em que determinou a suspensão do processo, afastando-se a aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC por absoluta inexistência de prejudicialidade externa necessária, com a consequente determinação de prosseguimento regular do feito de origem.

O efeito suspensivo foi deferido, consoante decisão de id. 351072360.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 356742860).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.o 1045902-47.2023.8.11.0041, opostos por E-Vino Comércio de Vinhos Ltda., vinculados à execução fiscal n.o 1030400-05.2022.8.11.0041, ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS-DIFAL, no valor de R$ 143.318,36, relativo a período anterior à edição da Lei Complementar n.o 190/2022.

Denota-se
dos autos que E-Vino Comércio de Vinhos Ltda. opôs embargos à execução fiscal sustentando, em síntese, a inexigibilidade do tributo, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 da repercussão geral, que reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, bem como alegou enquadrar-se na ressalva conferida às ações judiciais em curso na data de 24/02/2021, em razão da existência do Mandado de Segurança n.o 1038762-69.2017.8.11.0041, anteriormente impetrado.

Ato continuo, sobreveio sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, ao fundamento de que a execução fiscal foi distribuída em momento posterior ao marco temporal fixado na modulação dos efeitos do referido precedente do Supremo Tribunal Federal, afastando, assim, a incidência da ressalva aplicável às ações judiciais em curso, além de reconhecer a validade da Certidão de Dívida Ativa e manter a exigibilidade do crédito tributário, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte Embargante opôs embargos de declaração, alegando omissão relevante quanto à ausência de enfrentamento da tese central relativa à existência de ação judicial anterior em trâmite na data da modulação, consistente no mandado de segurança mencionado, bem como apontou erro material no tocante ao dispositivo legal utilizado para fundamentar a fixação da verba honorária.

Ao apreciar os aclaratórios, o Juízo de origem acolheu-os parcialmente para sanar a omissão, integrar a fundamentação da sentença e corrigir o fundamento legal dos honorários, mantendo, contudo, o percentual fixado, e, adicionalmente, determinou a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, até o julgamento da Ação Ordinária n.o 1025013-38.2024.8.11.0041, por entender tratar-se de questão prejudicial ao mérito.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpõe o Recurso Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto, que a controvérsia devolvida à apreciação recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, ao acolher parcialmente embargos de declaração, determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, sob o argumento de existência de prejudicialidade externa em relação à Ação Ordinária n.o 1025013-38.2024.8.11.0041.

De início, consigna-se que a necessidade de provimento do recurso encontra-se suficientemente demonstrada, porquanto os fundamentos deduzidos pelo Agravante revelam, consistente plausibilidade jurídica, especialmente no que concerne à inadequação dos embargos de declaração como instrumento para introdução de comando suspensivo autônomo, à ausência dos pressupostos legais da prejudicialidade externa e à inidoneidade da ação superveniente para justificar a paralisação do feito.

Com efeito, a suspensão do processo com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil exige a presença de relação de dependência lógica, necessária e antecedente entre as demandas, de modo que o julgamento do mérito de uma esteja condicionado, de forma direta e incontornável, à prévia solução da outra. Trata-se de hipótese excepcional, cuja aplicação demanda rigorosa verificação da existência de vínculo jurídico efetivo entre as causas, não se prestando a atender meras conveniências processuais ou a prevenir, de forma abstrata, decisões potencialmente conflitantes.

No caso concreto, tal pressuposto não se verifica, uma vez que a ação ordinária indicada como causa prejudicial foi proposta em momento posterior à prolação da sentença nos embargos à execução, circunstância que, por si só, evidencia a inexistência de dependência antecedente.

Não se pode admitir que demanda superveniente, ajuizada pela própria parte interessada após o julgamento do mérito, seja erigida à condição de pressuposto para o prosseguimento de processo já decidido, sob pena de se subverter a lógica do sistema processual e permitir a criação artificial de situações de suspensão.

Ademais, o suporte fático invocado para justificar a prejudicialidade, consistente no Mandado de Segurança n.o 1038762-69.2017.8.11.0041, não subsiste como elemento apto a irradiar efeitos sobre o presente feito, uma vez que referido
writ
encontra-se definitivamente encerrado, com trânsito em julgado certificado em 15/04/2024. A partir desse marco, inexiste controvérsia pendente a ser resolvida naquela via, afastando-se, por consequência, qualquer possibilidade de dependência jurídica entre os processos.

Assim a utilização de ação declaratoira posterior, destinada a rediscutir matéria já estabilizada, não possui o condão de reconfigurar o regime processual de causa já julgada.

Nesse contexto, a decisão agravada incorre em indevida ampliação do alcance do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, ao admitir hipótese de suspensão fundada não em dependência necessária, mas em conveniência superveniente, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

A prejudicialidade externa, para legitimar a paralisação do processo, deve ser objetiva, anterior e indispensável à formação do convencimento judicial, requisitos que não se fazem presentes na espécie.

Outrossim, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à modificação substancial do estado processual da causa, tampouco à criação de efeitos jurídicos novos e independentes da decisão embargada.

Embora seja admissível, em situações excepcionais, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, tal hipótese pressupõe que a alteração decorra diretamente da correção do vício apontado, o que não se verifica na espécie. A determinação de suspensão do processo não se apresenta como consequência necessária do reconhecimento da omissão, mas sim como providência autônoma, desvinculada da função integrativa do recurso, o que caracteriza extrapolação dos limites legais da via eleita.

A manutenção da decisão agravada, além de juridicamente inadequada, revela-se materialmente gravosa, na medida em que paralisa, por tempo indeterminado, os efeitos práticos de sentença de improcedência já proferida em favor do ente público, impedindo o regular prosseguimento da execução fiscal e postergando, sem horizonte definido, a satisfação do crédito tributário. Tal situação afronta os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo, ao permitir que medida desprovida de base legal adequada produza impacto concreto e imediato sobre a utilidade do provimento jurisdicional.

Diante desse quadro, evidencia-se que a decisão agravada não se sustenta sob o prisma da legalidade e da coerência sistêmica, impondo-se sua reforma para afastar a suspensão indevidamente determinada e assegurar o regular andamento do feito, em consonância com os parâmetros normativos que regem a matéria.

Forte nessas razões, e sem delongas,
DOU PROVIMENTO,
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada no ponto em que determinou a suspensão do processo, afastando-se a aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC, com a consequente determinação de prosseguimento regular do feito de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026